Tribunal: STF
Processo: ARE 1441457
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal Militar e Processual Penal Militar. 3. Estelionato. Art. 251 do Código Penal Militar. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Temas 339, 636 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.